Tribunal: STF
Processo: ARE 1595661
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Liebherr Aerospace Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Ltda. e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim fundamentado:

“Tributário. Remessa oficial e apelações. Mandado de segurança. Decadência. Não configuração. Reintegra. Lei nº 13.043/2014. Redução de percentual relativo a benefício fiscal. Aplicação dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Devolução de adicional de resíduo de Reintegra. Impossibilidade. Ausência de regulamentação. Compensação. Possibilidade. Art. 170-A do CTN. Aplicação. Correção monetária. Incidência. Preliminares rejeitadas. Apelação da impetrante desprovida. Provida em parte a apelação da União e a remessa oficial. - Não merece acolhimento a preliminar arguida de decadência, na medida em que se pretende no presente mandamus o reconhecimento do direito de compensar os valores recolhidos indevidamente e o impetrante demonstrou a existência, em seu entender, de ato coator consistente na redução indevida do crédito do REINTEGRA. Desse modo, afigura-se adequada a via mandamental, razão pela qual não restou configurado o decurso do prazo previsto no artigo 23 da Lei nº 1.016/2009 e da Súmula nº 632 do Supremo Tribunal Federal. - A corte superior consolidou o entendimento de que o mandado de segurança constitui via adequada para obtenção do direito à compensação do indébito tributário, conforme disposto na Súmula 213. - O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras, conhecido como REINTEGRA, foi criado pela Lei nº 12.546/2011 e reinstituído pela Lei nº 13.043/2014. Trata-se de benefício fiscal destinado às empresas exportadoras de produtos manufaturados, por meio do qual as pessoas jurídicas poderiam apurar créditos a título de PIS e de COFINS mediante a aplicação de percentual a ser estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita auferida com a exportação de determinados bens. Teve por objetivo estimular as exportações, de acordo com a necessidade dos setores econômicos e da atividade exercida. Posteriormente, foi editado o Decreto nº 8.415/2015, que delimitou o percentual em 1% (um por cento) para o período de 01/03/2015 a 31/12/2016. Referido decreto entrou em vigor na data de sua publicação, mas produziu efeitos a partir de 14/11/2014 (art. 10). Após, foi promulgado o Decreto nº 8.543/2015, que restringiu o percentual de 1% (um por cento) para o período de 01/03/2015 a 30/11/2015. Depois, por meio do Decreto nº 9.148/2017, o percentual foi fixado em 2% (dois por cento) sobre as receitas de exportação de 01/01/2017 a 31/12/2018 (art. 2º) e, atualmente, com a publicação do Decreto nº 9.393/2018, está delimitado em 0,1% (um décimo por cento) a partir de 01/06/2018. - Não foi instituído novo tributo, visto que ausentes nova base de cálculo e hipótese de incidência. Porém, a modificação dos percentuais originalmente previstos para o cálculo do valor do crédito majorou de forma indireta a carga tributária, em razão do aumento do custo operacional dos produtos destinados à exportação, a reclamar a aplicação dos princípios constitucionais tributários, em especial os da anterioridade anual e nonagesimal (CF, arts. 150, inc. III e § 1º, 154 e 196, § 6º), objeto de discussão nos autos. - Note-se que, não se trata de questionar a legitimidade do Poder Executivo para alterar as alíquotas incidentes sobre tributo, quando legalmente autorizado, considerado o cenário da política econômico-tributária. De outro lado, não pode a impetrante ser surpreendida com a redução do crédito do REINTEGRA sem a observância dos princípios gerais tributários, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal (CF, art. 5º, inc. LIV), da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o disposto no artigo 60, § 4º, inciso IV, da Carta Política. Em conclusão, restou caracterizado, portanto, o direito líquido e certo da parte impetrante ao aproveitamento do benefício REINTEGRA a ser calculado com observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal. - No que toca ao pedido de reconhecimento do direito à devolução de adicionais de resíduo do REINTEGRA, tal como previsto no artigo 22, § 2º, da Lei nº 13.043/2014, deve ser indeferido. Como bem asseverou o Parquet e o magistrado de primeiro grau, ainda não foi editado o regulamento para definição dos critérios e parâmetros para a implementação da devolução de adicionais de resíduo tributário, não sendo possível a pretendida habilitação de crédito/compensação. - Reconhecida a ilegalidade da redução do percentual do REINTEGRA, faz jus a impetrante à compensação do crédito decorrente, observada a prescrição quinquenal, a qual deverá ser efetuada com base na lei vigente à época da propositura da demanda, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.137.738/SP, representativo da controvérsia. In casu, o mandamus foi impetrado em 11/12/2020, de modo que deve ser aplicada a Lei nº 10.637/2002, com as limitações previstas na Lei nº 11.457/2007, ambas vigentes à época da propositura da demanda, as quais estabelecem que dar-se-á com débitos relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, à exceção das contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.112/91 (art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/2007). - Quanto ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional, a matéria foi decidida pela corte superior no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.164.452/MG e n.º 1.167.039/DF, representativos da controvérsia, nos quais fixou a orientação no sentido de que essa norma deve ser aplicada tão somente às demandas propostas após sua entrada em vigor, que se deu com a Lei Complementar n.º 104/2001, mesmo na hipótese de o tributo apresentar vício de constitucionalidade reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. O mandamus foi impetrado em 11/12/2020, depois da entrada em vigor da Lei Complementar nº 104/2001, razão pela qual incide referida norma tributária. - No que toca à correção monetária, frisa-se, trata-se de mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda que visa a preservar o poder aquisitivo original. Dessa forma, é devida nas ações de repetição de indébito tributário e deve ser efetuada com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267/2013 do Conselho da Justiça Federal. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. - Preliminares rejeitadas. Desprovida a apelação da impetrante e provida em parte a apelação da União e a remessa oficial.” (Apelação/Remessa Necessária nº 5006847-34.2020.4.03.6103, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Des. Fed. André Nabarrete, j. 14.12.2022)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, II e IV, 3º, II, 5º, caput, 146-A, 149, §2º, I, 150, II, 153, §3º, III, 155, §2º, X, “a”, 156, §3º, II, 170, IV e 145, §1º, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte a discussão da ausência de regulamentação para apuração de créditos residuais de até 2% (dois por cento) do Reintegra cinge-se à análise de matéria infraconstitucional, de modo que, se houver qualquer violação a preceito constitucional, este se dará de maneira reflexa, portanto, incabível a interposição de recurso extraordinário no presente caso. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS. REINTEGRA. PROGRAMA DE INCENTIVO À ECONOMIA NACIONAL. ADIS 6.040 e 6.055. CONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITOS RESIDUAIS DE ATÉ 2%. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que proclamou a conformidade do acórdão impugnado com o entendimento firmado no julgamento das ADIs 6.040 e 6.055 e a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se o debate acerca da inexistência de regulamentação do Executivo para apuração de créditos residuais do Reintegra envolve ofensa direta à Constituição Federal ou se demanda análise de matéria infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento conjunto das ADIs 6.040 e 6.055, o Supremo declarou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014 e concluiu que o Reintegra pode ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, desde que respeitados os limites previstos em lei. A Corte entendeu que o dispositivo não trata de imunidade tributária, mas, sim, de medida incentivadora à indústria. 4. O debate envolvendo a ausência de regulamentação para apuração de créditos residuais de até 2% (dois por cento) do Reintegra tem natureza infraconstitucional, configurando ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. 5. A jurisprudência do Supremo veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária, em respeito ao princípio da separação dos Poderes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.496.358 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.03.2025)
 “Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. REINTEGRA. Redução por decreto. Observância dos limites da Lei 13.043/2014. Questão infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.507.278 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024)
 “Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Reintegra. Limites para o ressarcimento. Artigo 22, § 2º, da lei 13.0434. Ofensa reflexa. Súmula 279 do STF. Remessa dos autos ao superior tribunal de justiça nos termos do art. 1033 do cpc. Inviabilidade na hipótese. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Inviável, no caso, a remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1033 do CPC, tendo em vista que a decisão ora agravada, além de concluir que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional, também aplicou o óbice da Súmula 279 do STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. Não incide, no caso, o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF).” (ARE 1.569.490-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.12.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente